Tribunal: TJMT
Processo: 1004109-73.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004109-73.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES - CPF: 047.231.812-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIVELTON DA SILVA CASTRO - CPF: 047.610.671-01 (RECORRENTE), MATHEUS LIRA REIS - CPF: 031.526.311-38 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA DA SILVA BRAGA - CPF: 700.054.721-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELA MEDINA MARÇAL (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA GISELE TOMAZ - CPF: 733.185.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNIELLY GARCIA DOS SANTOS - CPF: 074.123.321-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO - CPF: 017.766.751-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ABNER GABRIEL DA SILVA BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO MARCELO GOMES MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RICARDO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 046.644.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA - CPF: 062.252.341-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 051.049.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI CIRILO DA COSTA - CPF: 054.283.291-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON DUARTE DE MELO - CPF: 713.877.991-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), R. G. - CPF: 073.976.971-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL CEBALHO DE SOUZA - CPF: 801.747.361-34 (VÍTIMA), ELIVELTON DA SILVA CASTRO - CPF: 047.610.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRONÚNCIA - RECORRER EM LIBERDADE - FORMA DE EXECUÇÃO DE HOMICÍDIO - REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA - ENTENDIMENTO DO STF - PEDIDO INCIDENTAL - INDEFERIMENTO - PRELIMINAR DO PRIMEIRO RECORRENTE -
INÉPCIA DA DENÚNCIA -
EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÕES DOS RECORRENTES, CLASSIFICAÇÕES DOS CRIMES, DESCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS E ROL DAS TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP - JULGADOS DO STJ E TJMT -
PRELIMINAR DO SEGUNDO RECORRENTE - NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS -
MOTIVAÇÃO SUCINTA
-
LIMITAÇÃO AOS FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS - ENTENDIMENTO DO STJ -
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO HOMICÍDIO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA -
- DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS E TESTEMUNHA - INDÍCIOS SUFICIENTES - CRIME CONEXO - CONFISSÃO DO RECORRENTE - DECLARAÇÕES DE CORRÉUS - AFASTAMENTO APENAS QUANDO A FALTA DE JUSTA CAUSA SE DESTACA
IN TOTUM
E DE PRONTO - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A forma de execução de homicídio duplamente qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], assim como a reiteração delitiva e a fuga constituem fundamentos idôneos para a custódia preventiva (STF, HC no 130458; STJ, AgRg no HC no 751.364/PR; STJ, AgRg no RHC n. 58.024/RJ;
TJMT, Enunciado Criminal 6
).

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva”
(TJMT, Ap no 23950/2018).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp no 1279681/PR).
Ademais,
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG).

A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu. (TJMT, RSE NU 1002731-33.2022.8.11.0087)

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 6384/2018).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

O delito conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp no 1896478/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004109-73.2022.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(S): JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA

ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA e ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1004109-73.2022.8.11.0006), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV, do CP e

art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 - (fls. 1.606/1.613).

JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA suscita inépcia da denúncia. No mérito, sustenta que
“por mais que haja indícios de sua participação na organização criminosa, não há lastro probatório mínimo [...] de que participou do homicídio”
.

Requer o provimento para que seja despronunciado.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 1.633/1.651).

ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES arguiu nulidade da pronúncia, por ausência de fundamentação das qualificadoras.

Pede o provimento para que seja
“declarada a nulidade da decisão de pronúncia”
.

Incidentalmente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 3.770/3.781).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (fls. 1.657/1.669 e fls. 3.956/3.967).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 3.968/3.969).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
ART. 2o, §2o DA LEI FEDERAL No 12.850/2013 E ART. 121, § 2o, INCS. I E IV, C.C. OS ARTS. 20, §3o, E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS COMINAÇÕES DA LEI FEDERAL No 8.072/1990 - MÉRITO. DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA):
recurso de Júlio César Lages Da Silva - prisão preventiva -

manutenção - organização criminosa - gravidade concreta -

garantia da ordem pública - requisitos legais do art. 312 do

código de processo penal - condições pessoais favoráveis -

irrelevância - descabimento do pedido.
DA VALIDADE DA DENÚNCIA (JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA):
recurso de Júlio

César Lages Da Silva - denúncia - precisão - art. 41 do cpp -

ampla defesa e contraditório - alegação de violação -

descabimento - elementos suficientes - participação em

organização criminosa - homicídio - provas colhidas -

descabimento do pedido.
DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA):
recurso de Júlio César Lages

Da Silva - indícios de participação em homicídio - provas

apresentadas pelo ministério público - coação dos co-réus -

alegação da defesa - rejeição - hierarquia dentro de facção

criminosa - prova testemunhal e material - decisão de

pronúncia - juízo de admissibilidade - submissão ao tribunal do

júri - descabimento do pedido.
DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS (ADRYAN CRISTYAN DA SILVA):
qualificadoras - motivo torpe e recurso que dificultou a defesa

da vítima - sentença de pronúncia - fundamentação adequada -

elementos probatórios - pronúncia não implica juízo de mérito

- submissão ao tribunal do júri.
DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ADRYAN CRISTYAN DA SILVA):
recurso de Adryan Cristyan Da Silva - prisão preventiva - manutenção - organização criminosa - gravidade concreta - garantia da ordem pública - requisitos legais do art. 312 do

código de processo penal - condições pessoais favoráveis - irrelevância - descabimento do pedido.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 3.977/3.986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PEDIDOS INCIDENTAIS - RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre os pedidos para recorrerem em liberdade, o Juízo singular fundamentou as prisões preventivas na garantia da ordem pública,

sopesada a gravidade concreta da conduta criminosa, visto que os recorrentes, em concurso com o corréu Elivelton da Silva Castro, teriam matado a vítima

Abel Cebalho de Souza por determinação da organização criminosa “Comando Vermelho”, em razão de
“comercialização de drogas ‘na clandestinidade’ e não efetuar o pagamento de taxa”
, bem como na reiteração delitiva do recorrente JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA, o qual possui condenação por tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso do Sul e responde a ação penal, também por tráfico de drogas, na Comarca de Cáceres (IDs 86041899/85862704) e na fuga do recorrente ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES, o qual fora localizado no Estado do Acre (ID 86043526).

A forma de execução de homicídio duplamente qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], assim como a reiteração delitiva e a fuga constituem fundamentos idôneos para a custódia preventiva (STF, HC no 130458 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 7.12.2015; STJ, AgRg no HC no 751.364/PR - Relator: Min. Ministra Laurita Vaz - 19.9.2022; STJ, AgRg no RHC n. 58.024/RJ - Relator:

Min. Felix Fischer - 20.9.2017;
TJMT, Enunciado Criminal 6
).

Registre-se que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse,
“mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva”
(TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

No caso, persistem os fundamentos para as prisões provisórias.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
os pedidos
incidentais.

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA suscita inépcia da denúncia sob a assertiva de não ter sido
“detalhada sua conduta e todas as circunstâncias relacionadas ao crime”

(fls. 1.633/1.651).

Vejamos.

Os recorrentes JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA e ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES e o corréu Elivelton da Silva Castro
foram denunciados porque,
“a partir de data incerta e até o dia 2 de março de 2022, por volta das 19h25min, neste Município de Cáceres/MT,
[...]
constituíram e integraram a organização criminosa

armada
,
autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada

e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante

a prática de infrações penais
”
e, no dia
“2 de março de 2022, por volta das 19h25min, no bar denominado “Empório Medina”, situado na Rua Jordânia, entroncamento com a Rua Cabo Verde, Quadra 10, Casa 03, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Cáceres/MT [...]
, por motivo torpe e mediante

recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Abel Cebalho de Souza”
, sendo JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA responsável por
“recrutar, dentre os membros da organização, os executores do homicídio - em atenção à “voz” do “Comando Vermelho”
, ao passo que ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES e Elivelton da Silva Castro pela execução direta do homicídio (José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - fls. 434/437 - ID 176232317).

A exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, as qualificações dos recorrentes, as classificações dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp no 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019).

Ademais,
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Para o caso, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.’ (Ap no 152834/2017)”
(TJMT, Ap NU 1008176-07.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Portanto, não se identifica a inépcia da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES arguiu nulidade da pronúncia sob a assertiva de ausência de fundamentação das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (fls.
3.770/3.781
).

O Juízo singular manteve as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] ao sopesar
“
que o crime teria sido praticado em razão de a vítima ter sido confundida com o proprietário anterior, que seria traficante e comercializava drogas “na clandestina”, sem o pagamento de “taxa” à facção criminosa do “Comando Vermelho [...]”,
bem como que
“a vítima teria sido atingida de surpresa e a curta distância, no momento que servia refrigerante ao executor”
(
ID 176233683 - fls. 1.606/1.613).

A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência das
qualificadoras
, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de
fundamentação
idônea e tampouco em violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, devendo ser mantidas as
qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.”
(RSE NU 1002731-33.2022.8.11.0087 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.10.2023)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] a partir de data incerta e até o dia 02 de março de 2022, por volta das 19h25min, neste Município de Cáceres/MT,
Julio Cesar Lages da Silva
, vulgo
“Conde”
,
“Mosquito”
e
“JC”
,
Adryan Christyan da Silva Soares
, vulgo
“Soares”
, e
Elivelton da Silva Castro
, vulgo
“Eli”
e
“Macaco Russo”
,
constituíram e integraram a organização criminosa

armada
,
autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada

e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante

a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e,

inclusive, crimes hediondos e equiparados
. [...]

[...] no dia 02 de março de 2022, por volta das 19h25min, no bar denominado “Empório Medina”, situado na Rua Jordânia, entroncamento com a Rua Cabo Verde, Quadra 10, Casa 03, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Cáceres/MT,
Julio Cesar Lages da

Silva
, vulgo
“Conde”
,
“Mosquito”
e
“JC”
,
Adryan Christyan da Silva Soares
, vulgo
“Soares”
, e
Elivelton da Silva Castro
, vulgo
“Eli”
e
“Macaco Russo”
,
todos em concurso com terceira pessoa não identificada, por motivo torpe e mediante

recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Abel Cebalho de Souza.

Segundo se apurou, pouco tempo antes do ocorrido, a vítima, policial militar da reserva, alugou o ponto comercial situado no local dos fatos, para ali trabalhar de forma lícita na companhia de sua família.

Os autos revelam que o antigo titular do estabelecimento, que antecedeu ao ofendido ponto comercial, era tido pelo “Comando Vermelho” como traficante, que, porém, comercializava drogas “na clandestina”, ou seja, seus entorpecentes não eram fornecidos pela organização criminosa. Ademais, ele não efetuava o pagamento de “taxa”, valor exigido pela facção daqueles que vendem tóxicos de fontes alheias.

Assim, a chefia da organização criminosa, por desconhecer a recente mudança de propriedade do bar denominado “Empório Medina”, “decretou” (determinou a execução) do seu titular, imaginando que com isso exterminaria um traficante rival.

Nessa toada, o denunciado Julio Cesar foi incumbido de recrutar, dentre os membros da organização, os executores do homicídio - em atenção à “voz” do “Comando Vermelho”, ele escolheu os denunciados Adryan e Elivelton.

Desse modo, o denunciado Julio Cesar, com a finalidade de garantir o cumprimento das ordens da chefia da organização criminosa, determinou aos executores que matassem o proprietário do “Empório Medina”, pois a morte da vítima fortaleceria a hegemonia da facção na mercancia espúria de tóxicos nesta urbe.

Assim, na data do crime, conforme planejamento prévio de todos os indiciados, os denunciados Adryan e Elivelton (ambos armados) foram transportados num automóvel por comparsa (não identificado) até uma rua próxima ao bar - lá, ambos desceram e foram a pé até o estabelecimento da vítima.

Quando ingressaram no bar, o denunciado Adryan permaneceu próximo à entrada, ao passo que o indiciado Elivelton se aproximou do balcão e pediu um refrigerante.

O ofendido, imaginando tratar-se de um cliente normal, iria servir a bebida ao denunciado Elivelton, que, aproveitando-se da situação, sacou a arma de fogo e, de inopino, disparou contra Abel, acertando-o na região orbitária esquerda, o que ensejou traumatismo cranioencefálico e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id. 85858446.

Já o denunciado Adryan sacou a arma de fogo, ostentando-a com a finalidade de intimidar os presentes, de modo a garantir a execução do crime e, pois, impedir a potencial reação das testemunhas.

Certificado o êxito da empreitada, os indiciados Elivelton e Adryan deixaram o local e se encontraram com o comparsa que os auxiliou no trajeto, quando então ingressaram no automóvel e fugiram.

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por motivo torpe, pois Abel foi morto eis que confundido pela facção com o anterior proprietário do bar, tido pelo “Comando Vermelho” como traficante que comercializava drogas “na clandestina” e sem o pagamento de “taxa”. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA
Julio Cesar Lages da Silva
, vulgo
“Conde”
,
“Mosquito”
e
“JC”
,
Adryan Christyan da Silva Soares
, vulgo
“Soares”
, e
Elivelton da Silva Castro
, vulgo
“Eli”
e
“Macaco Russo”
, como incursos no art. 2o, §2,o da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I e IV, c.c. os arts. 20, §3o, e 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, em concurso material [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - fls. 434/437 - ID 176232317).

O

Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“[...] II.2.1 - DA MATERIALIDADE

18. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência; laudo de necropsia e depoimentos colhidos durante a instrução.

II.2.2 - DA AUTORIA

19. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que as provas que instruem a presente ação penal caracterizam os indícios suficientemente aptos a pronunciar os acusados Júlio Cesar Lages da Silva, Adryan Christyan da Silva Soares e Elivelton da Silva Castro, e conduzi-los a julgamento perante a Corte Popular.

20. As testemunhas ouvidas durante a instrução apresentaram versões coerentes e harmônicas entre si, trazendo elementos sólidos acerca dos indícios suficientes de autoria exigidos.

21. Nesse sentido, inclusive, foi ouvida a testemunha investigadora de polícia civil, Rosangela Helena Stafforti, esclarecendo em juízo que durante as investigações teriam angariado elementos no sentido de o executor do delito seria o réu Elivelton na companhia do acusado Adryan, porém, o mandante do crime seria o acusado Julio.

22. Corroborando as declarações da investigadora de polícia, nesse sentido foram as declarações judiciais da Autoridade Policial, Dr. Wilson Souza Santos, no sentido de que os executores seriam os réus Elivelton e Adryan; e o acusado Júlio (vulgo “Conde”) seria o mandante do delito apurado nos autos.

23. Extrai-se dos autos que o acusado Elivelton, por ocasião do interrogatório judicial esclareceu que ele teria efetuado os disparos de arma de fogo em face da vítima e teria agido sozinho no dia dos fatos, esclarecendo, inclusive, que não conhecia o réu Júlio.

24. Todavia, interrogado em juízo, o réu Adryan esclareceu que no dia dos fatos foi até o estabelecimento comercial da vítima, com uma terceira pessoa desconhecida, a fim de comprarem cerveja, momento em que permaneceu no veículo aguardando e esta terceira pessoa teria efetuado os disparos de arma de fogo, não podendo afirmar que esta pessoa seria o Elivelton, tampouco que o réu Julio estaria no local.

25. Já o réu Júlio César, no momento do interrogatório judicial, negou a prática delitiva, esclarecendo que não seria o mandante do crime, bem como não saberia a motivação da imputação a ele, mas esclareceu que conhece o corréu Elivelton porque jogavam bola quando criança.

26. Nesta senda, não verifico, por ora, elementos para a absolvição sumária dos réus, pois além de se restringirem às próprias declarações prestadas pelos acusados em juízo durante a instrução do feito, não houve testemunhas presenciais inquiridas em ambas as fases (inquisitorial e judicial) corroborando a versão apresentada pelos réus e defesas durante a instrução.

27. Nessa perspectiva, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos a ponto de justificar a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

29. Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

II.2.3 - DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA

30. Com relação às circunstâncias qualificadoras, somente podem ser afastadas se for o caso de manifesta improcedência. Havendo um mínimo de suporte probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua existência ou inocorrência. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria: [...]

31. Ainda, o Enunciado n° 2 do TJMT, dispõe que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

32. Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime teria sido praticado em razão de a vítima ter sido confundida com o proprietário anterior, que seria traficante e comercializava drogas “na clandestina”, sem o pagamento de “taxa” à facção criminosa do “Comando Vermelho”. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime.

33. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), entendo que os elementos probatórios carreados aos autos também são capazes de comprovar sua presença. Tal se verifica pelas provas colhidas durante a instrução, as quais demonstram, a princípio, que a vítima teria sido atingida de surpresa e a curta distância, no momento que servia refrigerante ao executor. A propósito, em juízo o acusado Elivelton esclareceu que teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima quando pediu refrigerante.

34. Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter os acusados Julio Cesar Lages da Silva, Adryan Christyan da Silva Soares e Elivelton da Silva Castro, a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.

III - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

35. Quanto ao crime descrito no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, não se tratando de manifesta improcedência acerca da referida conduta delitiva, há que se submeter o acusado também a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime conexo, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito. [...]

37. Logo, não se tratando de conduta delitiva absolutamente infundadas, deve os acusados ser levados a julgamento perante o Conselho de Sentença para que decida sobre a efetiva caracterização do crime de organização criminosa no contexto em que apresentado nos autos.

IV - DISPOSITIVO

38. Diante disso, demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria:

a) PRONUNCIO os acusados JULIO CESAR LAGES, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, brasileiro, RG 24579645 SSP/MT, CPF 049.119.771-32, filho de Julio Cesar Pires Lages e de Ana Lucia Lages da Silva; ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES, vulgo “Soares”, brasileiro, RG 10834451 SSP/AC, CPF 047.234.812-88, filho de Mário Soares e de Eliane Araújo da Silva; ELIVELTON DA SILVA CASTRO, vulgo “Eli” e “Macaco Russo”, brasileiro, CPF 047.610.671-01, filho de Adriana da Silva Cuiabano e de Carmelindo de Oliveira da Silva Castro, a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-OS como incurso nas sanções do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c. os art. 20, §3o, e art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990, em concurso material. [...]”

(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - 1.606/1.613 - ID 176233683).

Pois bem.

A materialidade do homicídio qualificado está consubstanciada no Laudo Pericial no 400.1.01.2022.006124-01 e Mapa Topográfico (fls. 69/82), Laudo Pericial no 400.2.06.2022.002191-01 - local do crime (fls. 190/204) e Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos no 2022.16.167979 (fls. 294), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Justino de Oliveira Arruda, testemunha (fls. 28/29), Abner Gabriel da Silva Braga, testemunha (fls. 36/37), Sandra Gisele Tomaz, esposa da vítima (fls. 39/40), Diogo Marcelo Gomes Magalhães, testemunha (fls. 42/43), Eduardo Ricardo Gomes de Souza, testemunha (fls. 45/46), Ryan Garcia, testemunha (fls. 48/49), Neilton Duarte de Melo, testemunha (fls. 60/61), Gustavo Henrique Mendes Barbosa, testemunha (fls. 62/63), Geison Cesar de Oliveira, testemunha (fls. 179/180), Micheli Cirilo da Costa, testemunha (fls. 307/308), bem como os interrogatórios de
Elivelton da Silva Castro
, corréu (fls. 912/914), e de JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA (fls. 65/66 e 290/292) e ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES, recorrentes (fls. 266/269).

Em Juízo, colheram-se as declarações das informantes Sandra Gisele Tomaz e

Keila Tieko Dariam, das testemunhas Rosangela Helena Stafforti, Geremias Ferreira de Oliveira, Wilson Souza Santos, Geison Cesar de Oliveira, Rosinei Neves da Silva, Ryan Garcia, Ana Lucia Lages da Silva, Neilton Duarte de Melo e Abner Gabriel da Silva Braga, bem como os interrogatórios do corréu
Elivelton da Silva Castro e dos recorrentes JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA, conhecido por “Conde”, e ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES
(Relatório de Mídias de fls. 131 e 153).

Extrai-se que, no dia 2.3.2022, por volta das 19h25min, no Bar “Empório Medina”, localizado à Rua Jordânia, esquina com a Rua Cabo Verde, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Cáceres/MT, os recorrentes
JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA [conhecido por “Conde”] e ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA [conhecido por “Soares”], juntamente com o corréu
Elivelton da Silva Castro [conhecido por “Eli”] e terceira pessoa [não identificada], teriam desferido um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Abel Cebalho de Souza
na região da cabeça [
“entrada de PAF na região orbitária esquerda e saída na região occipital”
], resultando na sua morte, consoante
Laudo Pericial no 400.1.01.2022.006124-01 e Mapa Topográfico (fls. 69/82).
Os recorrentes e o corréu seriam integrantes da organização criminosa “Comando vermelho” e a vítima fora morta por
“ter sido confundida com o proprietário anterior, que seria traficante e comercializava drogas ‘na clandestina’, sem o pagamento de ‘taxa’ à facção criminosa do “Comando Vermelho”
(fls. 434/437 - ID 176232317).

O recorrente
ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA, confessou, perante a autoridade policial,
“fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho há mais ou menos três meses, que sua função na organizaqção é o artigo 33, sua senha 19940, registro de batismo em Sapezal-MT”
, oportunidade na qual foi incisivo no sentido de que praticou o homicídio de
Abel Cebalho de Souza,
“por determinação de JÚLIO CESAR, o qual determinou para ir junto com esse comparsa ‘explodir o dono do bar’”
(fls. 266/269).

Essa narrativa
está corroborada pelos depoimentos extrajudiciais do corréu
Elivelton da Silva Castro, segundo o qual
JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA, conhecido por “Conde”, o acompanhou até próximo ao bar onde
a vítima foi assassinada, no dia do crime (fls. 912/914), assim como da
testemunha Gustavo Henrique Mendes Barbosa, que afirmou ter acolhido o recorrente
JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA em sua residência, após o crime, assim como ter
“escutado ‘Conde’ e
nviando mensagens por áudio para “Boca” dizendo que o CV ia comemorar com um churrasco no bairro Jardim Universitário a morte do SGT , morto por pertencer a uma facção rival”
(fls. 63/64).

Pelo relato do delegado de polícia
Wilson Souza Santos, prestado em Juízo, segundo o qual
ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA confessou que
“agiu por ordem do Conde”
(ID
111421124).

Como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau, as retratações parciais do recorrente
ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA e do
corréu
Elivelton da Silva Castro, em Juízo,
não se mostram suficientes para afastar os indícios de autoria delitiva, pois teriam sido
“
articuladas para afastar a responsabilização de Júlio César”
, o qual
“exerce função de hierarquia dentro da facção criminosa Comando Vermelho, e os faccionados considerados como seus subalternos”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça - fls. 1.657/1.669).

Nesse quadro fático-probatório, as declarações do recorrente
ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA, do corréu
Elivelton da Silva Castro e da testemunha
Gustavo Henrique Mendes Barbosa
, na fase inquisitiva, somadas a do delegado de polícia
Wilson Souza Santos, em Juízo, revelam indícios suficientes de autoria do homicídio atribuído ao recorrente
JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA, conhecido por “Conde”
.

Com efeito,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Noutro giro, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se reservar o julgamento do fato criminoso ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

Quanto à organização criminosa, os recorrentes
JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA e ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA admitiram serem
integrantes do “Comando Vermelho”.

O delito conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp no 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime
conexo
de integrar
organização
criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da
organização
criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar
organização
criminosa.”
(RSE, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022)

Por conseguinte, esse delito [organização criminosa] também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023